Tribunal: CARF
Processo: 19647.010606/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010606/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.351 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
RENATO RODRIGUES DE MELO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Havendo glosa do valor deduzido a título de IRRF, cabe ao contribuinte
apresentar documentos que comprovem a retenção do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2004, ano-calendário de 2003, referente a omissão de rendimentos e compensação indevida de
IRF.
A Impugnação, que tratou apenas da compensação indevida de IRF, foi julgada
improcedente pela 6a Turma da DRJ/REC, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010606/2007-61
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010606/2007-61

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPROVAÇÃO
A alegação do sujeito passivo quanto à retenção de imposto de renda pela fonte
pagadora deve ser comprovada através de documentação hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 08/07/2011 (e-fls. 36), o
interessado
interpôs
Recurso
Voluntário
em
15/07/2011
(e-fls.
02
do
processo
10480.725244/2011-68, apenso), argumentando que houve a retenção do IRF e apresentando os
documentos comprobatórios (recibos e depósitos de pagamento).
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A infração referente à compensação indevida de IRF, única matéria sob litígio, foi
levada a efeito pela autoridade fiscal sob a seguinte fundamentação:
O contribuinte foi intimado a comprovar o recolhimento do IR fonte vinculado ao
Alvará 038441/03 no valor de R$ 2.530,71. Em resposta à intimação foi apresentado um
DARF, com período de apuração 31/03/2007, de R$ 3.388,16. Caso o recolhimento
estivesse vinculado ao alvará de 2003, o DARF deveria ter como período de apuração o
mesmo do recebimento da causa, ou seja, dezembro/2003 (e-fls. 10 – g.n.).
O acórdão recorrido manteve a autuação, com fulcro no seguinte argumento
central:
(...) o contribuinte não carreou ao processo qualquer elemento pelo qual restasse
comprovado que, em que pese os dados contidos no documento de arrecadação acima, o
valor recolhido de R$ 3.388,16 corresponderia efetivamente à atualização do valor de
R$ 2.530,71, retido por ocasião do recebimento do rendimento no valor bruto de R$ -
8.491,10 (informado na Declaração de Ajuste Anual Simplificada - 2004, à fl. 12). – e-
fls. 28
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte juntou cópia autenticada de
certidão, fornecida pela 2a Vara do Trabalho de Recife, com os seguintes dizeres (fls. 09 do
processo 10480.725244/2011-68, apenso):
Certifico para os devidos fins que o montante de R$ 3.388,16 (...) descontado do crédito
do reclamante, Renato Rodrigues de Melo Junior, CPF 091.185.864-49, a título de
imposto de renda, refere-se ao período de março de 2003, data em que foi pago o crédito
ao mesmo, no entanto, por lapso desta Secretaria, o referido valor foi repassado à
Receita Federal em março de 2007. (g.n.)
Observo que tanto a autoridade fiscal quanto o contribuinte, em sua impugnação,
destacaram que o rendimento foi recebido em dezembro de 2003. Portanto, a certidão em apreço
não é hábil a comprovar a retenção de IRF, ainda que recolhida a destempo, eis que faz
referência ao período de março de 2003.
Como é cediço, no curso de um processo judicial é possível que sejam expedidos
diversos alvarás de levantamento, de modo que a incongruência acima não nos permite inferir
que o recolhimento em atraso refere-se ao IRF em discussão.
Acrescento, ainda, que a certidão não faz qualquer outra referência ao valor
recebido, número de alvará, ou valor do IRF original devido, elementos que poderiam
demonstrar eventual erro material em sua referência temporal.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010606/2007-61

Cabe, por fim, acrescentar que o contribuinte não trouxe qualquer outra cópia de
documentos referentes ao processo judicial, tanto na impugnação quanto no recurso, para fins de
demonstrar a efetiva retenção do imposto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Proceda a unidade de origem à anexação de cópia integral do processo
10480.725244/2011-68, em apenso, arquivando-o posteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital